Tribunal: STJ
Processo: 0814631-86.2025.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2242158 - MA(2025/0425926-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JOYCE PEREIRA FAILLACE
ADVOGADO
: ANTÔNIA TRASANCOS PIGUEIRAS - SP420839
RECORRIDO
: JORGE LUIZ CHAVES MIRANDA
RECORRIDO
: JOSIEDA DE SOUZA GASPAR MIRANDA
ADVOGADOS
: PAULO RENATO MENDES DE SOUZA - MA009618
MAURICIO GOMES LACERDA - MA014366
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EFEITO
SUSPENSIVO. PROCESSO CIVIL. LIMINAR. REANÁLISE. INVIABILIDADE.

REQUISITOS.
PRESENÇA.
EXAME.
SÚMULA
No
735/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. A alteração do entendimento do acórdão recorrido acerca da presença,
ou não, dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
enunciado da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:05
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: d15f215a-b56f-4c43-a5c5-a789c1f844f4

RECURSO ESPECIAL No 2242158 - MA (2025/0425926-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JOYCE PEREIRA FAILLACE
ADVOGADO
: ANTÔNIA TRASANCOS PIGUEIRAS - SP420839
RECORRIDO
: JORGE LUIZ CHAVES MIRANDA
RECORRIDO
: JOSIEDA DE SOUZA GASPAR MIRANDA
ADVOGADOS
: PAULO RENATO MENDES DE SOUZA - MA009618

MAURICIO GOMES LACERDA - MA014366
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO.
PROCESSO
CIVIL.
LIMINAR.
REANÁLISE.
INVIABILIDADE.

REQUISITOS.
PRESENÇA.
EXAME.
SÚMULA
No
735/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a
teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
2. A alteração do entendimento do acórdão recorrido acerca da presença, ou
não, dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado
da Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOYCE PEREIRA FAILLACE, com
fundamento no
III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE
SENTENÇA FEDERAL ANULANDO O LEILÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
RISCO DE DANO GRAVE E IRREVERSÍVEL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA
DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1) Agravo de instrumento contra decisão que determinou o imediato
cumprimento de mandado de imissão na posse, com autorização de uso de
força policial, em favor de arrematante de imóvel adquirido em leilão
extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal.
2) A existência de sentença de mérito proferida pela Justiça Federal,
declarando a nulidade do leilão que originou a posse da agravada, ainda que
com efeitos suspensos por medida cautelar, configura relevante
prejudicialidade externa, capaz de influenciar o desfecho da ação possessória,
recomendando a suspensão da imissão na posse até o julgamento definitivo
da ação anulatória.
3) A tutela de urgência recursal deve ser deferida quando presentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível, como na hipótese em
Documento eletrônico VDA53195966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:20
Código de Controle do Documento: 48751784-1cb5-4b8e-b9a7-990aa48d7687

que há risco iminente de desocupação forçada e controvérsia judicial relevante
pendente de solução definitiva.
4) Recurso conhecido e provido." (e-STJ fl. 229)

Em suas razões (e-STJ fls. 254/266), a recorrente aponta violação do art. 300
do Código de Processo Civil.
Defende, em síntese, que a sentença de origem deve ser mantida, reformando
o acórdão de 2o grau que suspendeu o cumprimento da imissão na posse para discutir
nulidade de procedimento na esfera federal.
Contrarrazões às e-STJ fls. 319/337.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível
recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação
de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a
como é o caso dos autos.
Súmula no 735/STF,
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
(...)
III. Razões de decidir
4. A decisão que defere ou indefere liminar ou que julga procedente a
antecipação da tutela é de natureza precária e não definitiva, sendo
inadequada a interposição de recurso especial para rediscutir tais decisões.
5. A aplicação da Súmula n. 735 do STF é correta, pois a decisão é instável e
pode ser ou não confirmada em julgamento definitivo.
6. Rever as conclusões do acórdão impugnado demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: '1. A decisão que defere ou indefere liminar ou que julga
procedente a antecipação da tutela é de natureza precária e não definitiva,
sendo inadequada a interposição de recurso especial para rediscutir tais
decisões. 2. A aplicação da Súmula n. 735 do STF é correta em casos de
decisões instáveis que podem ser ou não confirmadas em julgamento
definitivo. 3. O reexame do conjunto fático-probatório dos autos é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ."
(
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp 1.954.873/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
DO CPC. PRINCÍPIO DA
ART. 932, INCISO III,
DIALETICIDADE.
(...)
6. Esta Corte entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela,
conforme dispõe a Súmula no 735/STF.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.671.671/SP,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
3/12/2024)

Documento eletrônico VDA53195966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:20
Código de Controle do Documento: 48751784-1cb5-4b8e-b9a7-990aa48d7687

Além disso, o Tribunal de origem registrou que a agravante se insurge contra
decisão que "(...) demanda a verificação dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência recursal, estabelecidos pelo
I, combinado com o
do Código de
art. 1.019,
art. 300
Processo Civil (e-STJ fl. 233) e assim decidiu:
"

"(...)
A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade e
adequação da decisão que determinou o imediato cumprimento de mandado
de imissão na posse, com uso de força policial, em desfavor dos agravantes.
A análise da matéria demanda a verificação dos requisitos
para a concessão da tutela de urgência recursal, estabelecidos pelo
I, combinado com o
do Código de Processo Civil,
art. 1.019,
art. 300
quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Sobre a tutela de urgência, Cássio Scarpinella Bueno leciona:
'A concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) a probabilidade
do direito; e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.
300, caput).
São expressões redacionais do que é amplamente consagrado nas
expressões latinas fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.
A despeito da conservação da distinção entre 'tutela antecipada' e
'tutela cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos procedimentais, é
correto entender, na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que os
requisitos de sua concessão foram igualados. Não há, portanto, mais espaço
para discutir, como ocorria no CPC de 1973, que os requisitos para a
concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da verossimilhança da
alegação') seriam, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais profundos
que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu enormemente
artificial. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência
reclama, é isto que importa destacar, a mesma probabilidade do direito além
do mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Sequer sobrevive, para o CPC de 2015, a diferença (artificial) entre o
perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo sugerida por alguns para
distinguir, respectivamente, a tutela antecipada (vocacionada a tutelar o
próprio direito material) e a tutela cautelar (vocacionada a tutelar o processo)
no contexto do CPC de 1973. Aqueles dois referenciais – denotativas da
necessidade urgente da intervenção jurisdicional – são empregados
indistintamente para aquelas duas espécies (BUENO, Cássio Scarpinella.
Manual de direito processual civil: volume único. 7. ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2021. p. 320/321)'.
No caso em tela, entendo que tais requisitos estão presentes,
justificando o provimento do recurso.
A probabilidade do direito dos agravantes encontra sustentação
robusta na existência da Ação Anulatória n.o 1060233- 64.2022.4.01.3700, em
trâmite perante a Justiça Federal.
Com efeito, consta dos autos que houve a prolação de sentença de
mérito favorável aos agravantes, declarando a nulidade de todo o
procedimento de leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal
que culminou na alienação do imóvel.
É certo que a agravada e o Ministério Público apontaram que os
efeitos dessa sentença federal foram suspensos por uma medida cautelar
concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. No entanto, a
existência de uma sentença em primeiro grau de jurisdição que anula a origem
do título de propriedade da agravada, ainda que seus efeitos estejam
temporariamente suspensos, cria uma insegurança jurídica inegável quanto à
validade do direito que fundamenta a pretensão possessória.
A discussão sobre a validade da alienação do imóvel, que é
objeto de cognição exauriente na Justiça Federal, configura
inequivocamente uma prejudicialidade externa apta a influenciar o
desfecho da demanda possessória na esfera estadual.
(...)
Documento eletrônico VDA53195966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:20
Código de Controle do Documento: 48751784-1cb5-4b8e-b9a7-990aa48d7687

O perigo de dano mostra-se patente e irreversível na hipótese
de cumprimento da ordem de imissão na posse com uso de força
Os agravantes alegam residir no imóvel há mais de uma década.
policial.
Uma desocupação forçada, nessas condições, representa grave violação aos
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do mínimo
existencial e do direito à moradia.
Nessa conjuntura, impõe-se ao Poder Judiciário a adoção de postura
cautelosa, evitando a concretização de medidas que, em caso de eventual
procedência definitiva da ação anulatória, possam se mostrar desnecessárias
ou até mesmo injustas.
Desse modo, a retirada compulsória dos agravantes antes da
resolução definitiva da controvérsia judicial implicaria grave violação
a direitos fundamentais e risco de dano irreparável.
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou
provimento ao agravo de instrumento para: a) suspender os efeitos da decisão
proferida
nos
autos
do
processo
no
0804010-82.2022.8.10.0049,
especialmente no que tange ao cumprimento do mandado de imissão na posse
e à autorização para uso de força policial, até o trânsito em julgado da
sentença da Ação Anulatória no 1060233-64.2022.4.01.3700, em trâmite
perante a Justiça Federal; e b) em razão do julgamento deste agravo de
(e-
instrumento, julgo prejudicado o agravo interno constante do Id 46808713."
STJ fls. 233/234)

A revisão desse entendimento encontra óbice na Súmula no 7/STJ, pois
demanda reexame das circunstâncias fáticas e da presença dos requisitos autorizadores
da medida antecipatória.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, na forma do
§ 11, do CPC,
art. 85,
tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:20
Código de Controle do Documento: 48751784-1cb5-4b8e-b9a7-990aa48d7687

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.242.158 / MA
Número Registro: 2025/0425926-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08040108220228100049 08146318620258100000 8040108220228100049 8146318620258100000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOYCE PEREIRA FAILLACE
ADVOGADO
: ANTÔNIA TRASANCOS PIGUEIRAS - SP420839
RECORRIDO
: JORGE LUIZ CHAVES MIRANDA
RECORRIDO
: JOSIEDA DE SOUZA GASPAR MIRANDA
ADVOGADOS
: PAULO RENATO MENDES DE SOUZA - MA009618
MAURICIO GOMES LACERDA - MA014366
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO -
DE LEILÃO
SUSTAÇÃO/ALTERAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54618741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: 51ee29db-9508-4ea0-a051-f6e2162fc013

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:54
Código de Controle do Documento: 51ee29db-9508-4ea0-a051-f6e2162fc013